Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Gravidade concreta do crime. Reiteração criminosa. Medidas cautelares diversas.
1 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o paciente e coautor –- subtraiu máquina de cartão de crédito do estabelecimento e a substituiu por outra, a fim de que as quantias pagas por clientes de posto de gasolina fossem creditadas em conta diversa - e a reiteração criminosa do paciente, que responde a outras ações penais por crimes de estelionato, tendo, ainda, sido indiciado em 19 inquéritos policiais, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Em face da gravidade concreta do crime e da reiteração criminosa do paciente, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
3 – Ordem denegada.